Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016406-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação anulatória, cujo objetivo era suspender a exigibilidade de crédito tributário formalizado por auto de infração lavrado pelo Fisco estadual. O agravante sustenta a regularidade das operações e a existência de boa-fé, buscando a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento definitivo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, para a concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender, liminarmente, a exigibilidade de crédito tributário questionado em ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige, de forma cumulativa, a presença da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A análise do conjunto probatório revela controvérsia fática relevante sobre a existência de vínculo contratual com a empresa destinatária, o efetivo pagamento pelas mercadorias, a regularidade da circulação dos bens e a subsistência do regime de diferimento, o que inviabiliza a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

5.

A alegação de boa-fé do contribuinte, embora juridicamente relevante, não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato fiscal, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para sua aferição.

6.

O lançamento tributário goza de presunção de veracidade e legalidade, que somente pode ser elidida por prova robusta, ausente neste momento processual.

7.

Não restou demonstrado, de forma clara e inequívoca, o perigo de dano apto a justificar a antecipação da tutela, pois a exigibilidade do crédito poderá ser reavaliada ao final da demanda, não havendo risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A existência de controvérsia fática relevante sobre a validade das operações e a regularidade fiscal inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

3.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada mediante prova robusta, incompatível com a fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; TJ-MT, Ag. Inst. 1011659-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2025; TJ-MT, Ag. Inst. 1002357-64.2024.8.11.9005, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atilio Elias Rovaris contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se pleiteia a desconstituição do crédito tributário formalizado na Notificação/Auto de Infração no 495550000782019118, bem como, em sede liminar, a suspensão de sua exigibilidade.

Na origem, o agravante narrou que exerce atividade de produtor rural e que realizou operações internas de comercialização de feijão com a empresa Golden Agronegócios e Armazéns Gerais Ltda., as quais estariam acobertadas pelo regime de diferimento do ICMS e pela isenção prevista para produtos integrantes da cesta básica. Sustentou que, não obstante a regular emissão de documentos fiscais e a escrituração das operações, o Fisco estadual entendeu pela interrupção do diferimento, lavrando o auto de infração sob o argumento de inexistência de comprovação da efetiva regularidade das operações.

Afirmou, ainda, que os pagamentos teriam sido realizados por empresas adquirentes finais dos produtos, em razão de operação triangular de venda à ordem, o que não descaracterizaria a legalidade das transações nem autorizaria a exigência do tributo. Alegou boa-fé e invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o vendedor não pode ser responsabilizado por eventual irregularidade na cadeia posterior.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se encontravam demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a inexistência de contrato com a empresa adquirente, a ausência de comprovação de pagamento por parte desta, bem como a necessidade de esclarecimento acerca da destinação dos grãos, da logística das operações e da regularidade fiscal das transações.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando as teses expendidas na inicial e requerendo a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória.

Pedido liminar, de tutela antecipada recursal, indeferido.

Dessa decisão, a parte recorrente apresentou agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que inexiste probabilidade do direito invocado, que a matéria demanda dilação probatória e que a concessão da medida pleiteada esgotaria, de forma irreversível, o objeto da demanda.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade de crédito tributário formalizado em auto de infração, no contexto de ação anulatória.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de providência excepcional, que reclama prova suficiente, ainda que em juízo de verossimilhança qualificada, capaz de evidenciar, de forma clara, a plausibilidade da pretensão deduzida.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao tratar os requisitos como cumulativos, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado documentos fiscais e desenvolvido extensa argumentação jurídica no sentido da regularidade das operações e de sua atuação de boa-fé, a análise do conjunto probatório revela a existência de controvérsia fática relevante, incompatível com o grau de cognição próprio da tutela provisória.

A própria decisão recorrida evidenciou que não se encontra comprovada, de plano, a existência de vínculo contratual com a empresa Golden Agronegócios e Armazéns Gerais Ltda., tampouco o efetivo pagamento das mercadorias por parte desta, havendo, ao revés, indícios de que os valores foram quitados por terceiros estranhos à relação originalmente declarada, circunstância que demanda esclarecimento mais aprofundado.

Além disso, permanece controvertida a dinâmica de circulação das mercadorias, a identificação dos reais destinatários finais, a regularidade das obrigações acessórias eventualmente exigíveis em operações triangulares e a própria subsistência do regime de diferimento do imposto diante do enquadramento conferido pelo Fisco estadual. Tais questões exigem produção probatória e exame minucioso, inviáveis em sede de cognição sumária.

Este
Tribunal de Justiça
já se posicionou no sentido de que a alegação de boa-fé, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato fiscal quando há necessidade de dilação probatória:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFERIMENTO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA DESTINATÁRIA DECLARADA INIDÔNEA APÓS AS OPERAÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A boa-fé do contribuinte, embora juridicamente relevante, demanda dilação probatória para aferição, sendo insuficiente, em tese, a simples apresentação de notas fiscais desacompanhadas de documentos comprobatórios da entrega das mercadorias e do pagamento. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10116593520258110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2025)

Cumpre ressaltar que o lançamento tributário goza de
presunção de legitimidade e veracidade
, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que, nesta fase processual, não se mostra suficientemente demonstrado. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (IPTU). INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos transfere o ônus da prova ao impugnante, que não logrou apresentar elementos suficientes para desconstituí-la neste momento processual. 5. A análise do mérito da demanda anulatória exige dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida em âmbito de cognição sumária.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10023576420248119005, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 13/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Ainda que se reconheça a plausibilidade jurídica de algumas teses suscitadas pelo agravante, notadamente no tocante à boa-fé do vendedor e à eventual responsabilidade na cadeia subsequente de circulação da mercadoria, não se pode ignorar que a aferição desses elementos depende da reconstrução detalhada dos fatos e da verificação da regularidade fiscal das operações, o que reforça a inadequação da medida antecipatória pretendida.

Também não se evidencia, de forma inequívoca, o perigo de dano apto a justificar a excepcional intervenção judicial, uma vez que a discussão acerca da exigibilidade do crédito tributário encontra-se submetida ao crivo jurisdicional e poderá ser resolvida ao final da demanda, com os efeitos próprios das decisões de mérito.

Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao indeferir a tutela provisória, por ausência de demonstração concreta dos pressupostos legais exigidos, sem que isso represente qualquer prejulgamento do mérito da ação anulatória.

A manutenção da decisão recorrida preserva o equilíbrio processual e resguarda a necessidade de aprofundamento probatório, assegurando que a controvérsia seja solucionada de forma segura e definitiva no momento oportuno.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026